Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-24.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Prova pericial pretendida que, ademais, não foi requerida pelas instituições financeiras rés na

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Prova pericial pretendida que, ademais, não foi requerida pelas instituições financeiras rés na contestação - Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Responsabilidade civil – Cartão de crédito e cartão de débito - Negativa de compras e saques efetuados com o cartão de débito final 7152 em 29.3.2018, bem como de compras parceladas realizadas na mesma data com o cartão de crédito final 5415 – Alegação que não se mostrou verossímil, mesmo que a ação verse sobre consumo e seja o autor hipossuficiente.

Responsabilidade civil – Cartão de crédito e cartão de débito – Operações de compras e saques que foram realizadas com a utilização dos aludidos cartões, os quais estavam na posse do autor, e de senha pessoal – Autor que não efetuou contestação formal perante o banco réu – Não evidenciada a fraude, as rés não devem responder por operação realizada com cartões de débito e crédito e aposição de senha pessoal e intransferível - Sentença reformada – Improcedência da ação decretada – Apelo das instituições financeiras rés provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001067-24.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado ORLANDO RIBEIRO DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161
Apelantes: Itaú Unibanco S/A e Financeira Itaú Cbd S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado: Orlando Ribeiro de Sousa
Comarca: Diadema
Voto no 33220

Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa
Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para que fossem apreciados os argumentos
desenvolvidos no processo Prova documental existente nos
autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da
demanda Prova pericial pretendida que, ademais, não foi
requerida pelas instituições financeiras rés na contestação -
Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não
pode ser decretada.
Responsabilidade civil Cartão de crédito e cartão de débito -
Negativa de compras e saques efetuados com o cartão de débito
final 7152 em 29.3.2018, bem como de compras parceladas
realizadas na mesma data com o cartão de crédito final 5415
Alegação que não se mostrou verossímil, mesmo que a ação
verse sobre consumo e seja o autor hipossuficiente.
Responsabilidade civil Cartão de crédito e cartão de débito
Operações de compras e saques que foram realizadas com a
utilização dos aludidos cartões, os quais estavam na posse do
autor, e de senha pessoal Autor que não efetuou contestação
formal perante o banco réu Não evidenciada a fraude, as rés
não devem responder por operação realizada com cartões de
débito e crédito e aposição de senha pessoal e intransferível -
Sentença reformada
Improcedência da ação decretada

Apelo das instituições financeiras rés provido.
1. Orlando Ribeiro de Souza propôs “ação declaratória de
inexistência de pendência financeira c.c. reparação por danos morais e materiais e
repetição de indébito”, de rito comum, em face de “Itaú Unibanco S.A.” e Financeira
Itaú CBD Crédito, Financiamento e Investimentos” (fls. 1/13).
A MMa Juíza de origem outorgou ao autor o benefício da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161 -Voto no
3
gratuita (fl. 44), assim como deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial
da ação (fl. 10), tendo suspendido a exigibilidade do débito e a publicidade da inserção
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 44).
As instituições financeiras rés ofereceram contestação (fls.
60/70), havendo o autor apresentado réplica (fls. 234/246).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado (fl.
249), julgou a ação parcialmente procedente (fls. 249, 253), para esses fins:
“(a) declarar inexigível o débito do autor para com a parte ré,
indicado na inicial. Em consequência, torno definitiva a tutela de
urgência concedida 'initio litis';
(b) condenar a instituição financeira ré em danos materiais e, por
via de consequência, a estornar o débito de R$ 11.240,00 (onze
mil e duzentos e quarenta reais) efetuado na conta corrente e no
cartão de crédito do autor, a título de saques e compras,
transações estas não reconhecidas pelo demandante, incluindo os
encargos decorrentes, com atualização monetária pela tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a
data do débito, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
(c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), a título de indenização pelos danos morais, com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil)
e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a partir da data de arbitramento (Súmula
no 362 do E. Superior Tribunal de Justiça)” (fl. 253).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Diante da sucumbência mínima no autor, condeno a parte ré,
com base no artigo 86, parágrafo único, do CPC, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC” (fls.
253/254).
As rés opuseram embargos de declaração (fls. 257/258), os quais
foram acolhidos (fls. 259/261), nesses termos:
“(...) acolho os embargos de declaração para suprir a omissão
apontada, sem modificação da decisão.
Desta forma, o dispositivo da sentença de fls. 247/254 deverá
constar:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161 -Voto no
4
Ante o exposto julgo parcialmente procedente a pretensão do
autor e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de:
(a) declarar inexigível o débito do autor para com a parte ré,
indicado na inicial. Em consequência, torno definitiva a tutela de
urgência concedida 'initio litis';
(b) condenar a instituição financeira ré em danos materiais e, por
via de consequência, a estornar o débito de R$ 11.240,00 (onze
mil e duzentos e quarenta reais), em valores originais, lançados
em conta corrente e no cartão de crédito do autor, a título de
saques e compras, transações estas não reconhecidas pelo
demandante, incluindo os encargos decorrentes, da seguinte
forma:
b.1. em relação aos valores debitados em conta corrente, o estorno
consistirá na restituição ao autor dos valores debitados, com
atualização monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo desde a data do débito e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação;
b.2. em relação aos lançamentos efetuados em cartão de crédito, a
declaração de inexigibilidade consiste no estorno dos valores
lançados em cartão de crédito, com encargos, multas e demais
consectários contratuais, sem custos para o autor.
(c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), a título de indenização pelos danos morais, com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil)
e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a partir da data de arbitramento (Súmula
no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça)” (fl. 260).
Inconformadas, as rés interpuseram, tempestivamente, apelação
(fl. 264), aduzindo, em síntese, que: houve cerceamento de defesa (fl. 266); as
transações realizadas por meio do uso de dois cartões distintos não possuem qualquer
perfil de fraude (fl. 267); a não utilização de todo limite da conta e do cartão não condiz
com a conduta de um fraudador (fl. 268); os cartões do autor possuíam tecnologia de
“chip” (fl. 268); era necessária a realização de prova pericial para comprovar a
inviolabilidade do “chip” contido nos cartões (fl. 268); não ficou demonstrado que
houve falha na prestação de serviços (fl. 268); o feito não poderia ter sido julgado
antecipadamente (fl. 269); as operações impugnadas foram utilizadas por dois cartões
distintos (fl. 269); os dois cartões possuíam tecnologia com chip, sendo necessária a
digitação de senha pessoal e intransferível (fl. 269); somente quem detinha a senha
poderia realizar transações com os cartões (fl. 270); o autor não perdeu os cartões (fl.
270); sem a posse dos cartões e o conhecimento da senha, não seria possível realizar
operação financeira (fl. 270); as transações partiram dos cartões originais com o uso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161 -Voto no
5
senha pessoal (fl. 270); não havia motivo para se desconfiar e não autorizar a conclusão
das transações, uma vez que não possuíam perfil de fraude (fl. 271); somente negou a
transação que excedia o limite diário do autor (fl. 272); nenhum fraudador com senha e
cartão deixaria saldo credor na conta (fl. 272); não é crível que o fraudador tenha
conseguido clonar dois cartões distintos (fl. 273); diante da ausência do pagamento das
faturas, a negativação foi legítima (fl. 274); as operações contestadas foram realizadas
pelo autor (fl. 275); não há de se falar em inexigibilidade do débito e nem de restituição
de valores (fl. 275); não tendo ocorrido ato antijurídico, é incabível a condenação por
danos morais (fl. 276); eventual condenação deve ser fixada com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade (fls. 276/277); a sentença recorrida deve ser
reformada (fl. 278).
O recurso das rés foi preparado (fls. 279/280), havendo sido
respondido pelo autor (fls. 287/294).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelas instituições financeiras rés
comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Não se verificou, porém, o alegado cerceamento de defesa,
resultante de não ter sido produzida prova pericial (fls. 266/268).
A digna autoridade judiciária sentenciante tinha em mãos todos
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no
processo.
Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:
“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189
(Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6), 350/29 (AI
7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-9/001)”
(“Código de processo civil e legislação processual em vigor”, 47a
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota ao art. 370: 1a do atual CPC,
p. 440).
Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161 -Voto no
6
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp no
879.677-DF, registro no 2006/0179190-6, 4a Turma, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de
29.11.2011).

A prova documental existente nos autos era suficiente para o
julgamento antecipado da lide, tornando-se prescindível a realização de outras provas.
Note-se que a produção de prova pericial nem sequer foi
postulada pelas rés na contestação (fl. 70).
Inviável decretar-se, destarte, a nulidade da sentença atacada.
2.2. Todavia, assiste razão às rés no que tange ao cerne da
demanda.
Em que pese entendimento em sentido oposto adotado na
sentença combatida (fls. 247/254, 257/258), mesmo não se admitindo a infalibilidade
dos serviços bancários e versando a ação sobre consumo, não se mostrou verossímil a
tese de que o autor não realizou, no dia 29.3.2018, entre 12h8m e 13h43m (fls. 62, 101):
a) dois saques, cada qual no valor de R$ 500,00 (fls. 26, 62/63);
b) três compras, duas no valor de R$ 1.000,00 e uma no valor de R$ 500,00, com o uso
do cartão de débito final 7152 (fls. 26, 62/63);
c) duas compras parceladas por meio do cartão de crédito final 5415 (fl. 4), uma no
valor de R$ 3.741,00, a ser pago em seis parcelas de R$ 623,50, outra no valor de R$
3.999,00, a ser pago em dez parcelas de R$ 399,00 (fl. 24).
Ficou demonstrado que as compras refutadas pelo autor foram
efetuadas presencialmente, mediante aposição de senha pessoal e utilização dos cartões
de débito e de crédito (fls. 24/25, 26, 62/63, 91/92, 101).
Ressalte-se a existência nos lançamentos contestados pelo autor
do símbolo do “chip” do cartão magnético (fl. 62), a diferenciar das compras “on line”.
Ademais, após a realização das compras parceladas no cartão de
crédito e das compras e saques feitos com o cartão de débito referente à conta poupança
do autor, ainda restou saldo credor de R$ 5.301,60 (fl. 63), fato que destoa do perfil de
fraudador, que, de posse do cartão de débito e da senha, não teria deixado saldo na
aludida conta.
O autor, por outro lado, não comprovou haver impugnado,
formalmente e por escrito, perante as instituições rés, a regularidade das operações
debatidas.
Não pode passar despercebido que o autor reconheceu que os
cartões sempre estiveram em sua guarda (fl. 4), não sendo crível, logo, que não tenham
sido utilizados por ele nas compras e saques presenciais questionados mediante a sua
apresentação física e a aposição de senha pessoal e intransferível.
Diminui a plausibilidade da alegação do autor de que não utilizou
o cartão de débito final 7152, de sua titularidade, no dia 29.3.2018, a circunstância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161 -Voto no
7
ter sido tal cartão o meio de pagamento escolhido por ele na compra “Redshop-Norio
Takad”, no valor de R$ 39,00 (fl. 26), contra a qual não se insurgiu.
2.3. Nessa linha de raciocínio, não existindo indícios seguros de
utilização fraudulenta dos cartões magnéticos de titularidade do autor, inviável a
responsabilização das rés pelo evento danoso.
Acerca do assunto em exame, já houve pronunciamento, em
hipótese análoga, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso especial. Responsabilidade civil. Instituição bancária.
Instituição bancária. Saques. Compras a crédito. Contratação de
empréstimo pessoal. Contestação. Uso do cartão original e da
senha pessoal do correntista. Prestação de serviço. Defeito.
Inexistência. Responsabilidade afastada.
1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo
Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve
responder por danos decorrentes de operações bancárias que,
embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso
de cartão magnético com 'chip' e da senha pessoal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser
afastada quando o evento danoso decorre de transações que,
embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do
cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a
inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de
fraude ou ação criminosa, bem como mediante uso de senha
pessoal do correntista.
5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo
do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir
que terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram
feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do
correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de
comprovar que a instituição financeira agiu com negligência,
imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a
terceiros. Precedentes.
7. Recurso especial provido” (REsp no 1.633.785-SP, registro no
2016/0278977-3, 3a Turma, v.u., Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. em 24.10.2017, DJe de 30.10.2017) (grifo não
original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001067-24.2019.8.26.0161 -Voto no
8
Considerando-se o contexto probatório coligido aos autos, há de
se reconhecer que o cartão de débito final 7152 e o cartão de crédito final 5415, de
titularidade do autor, foram utilizados por ele ou por pessoa autorizada para as
ventiladas compras e saques (fls. 4, 24/25, 26).
Não pode prevalecer, pois, a pretensão inicial do autor (fl. 11).
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 247/254), com o intuito de julgar a ação
improcedente.
Deve o autor, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, isto é, sobre R$ 30.480,00 (fl. 12), corrigido pelos índices da
tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento da
ação.
Como o autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 44), as verbas
de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ele perdeu a condição legal
de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator